Tribunal: TJMT
Processo: 1000564-41.2021.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000564-41.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LUIZA LEME LUNARDELLI - CPF: 375.796.158-78 (ADVOGADO), LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA - CPF: 358.194.758-79 (ADVOGADO), BRUNO PEREZ SANDOVAL - CPF: 387.156.638-17 (ADVOGADO), MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES - CPF: 305.161.768-70 (ADVOGADO), INDUSTRIA METALURGICA BL STEEL LTDA - CNPJ: 05.771.305/0001-10 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (APELANTE), INDUSTRIA METALURGICA BL STEEL LTDA - CNPJ: 05.771.305/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1000564-41.2021.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: José Arlindo do Carmo

Apelado
: Banco Santander Brasil S.A

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL – RECONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

À luz do principio da causalidade, o pronunciamento da prescrição da pretensão inicial,

não autoriza a fixação da verba honoraria de sucumbência em favor da parte ré, por ter este dado causa ao ajuizamento da demanda.
Diante disso, a atribuição do ônus de sucumbência ao Banco apelado importa em violação ao princípio da boa-fé processual, pois, significa premiar quem não efetuou o pagamento da dívida e foi beneficiado pela prescrição.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1000564-41.2021.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: José Arlindo do Carmo

Apelado
: Banco Santander Brasil S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
José Arlindo do Carmo
, advogado constituído nos autos, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos
da ação de cobrança proposta pelo Banco Santander Brasil S.A, em face da Indústria Metalúrgica BL Stell Ltda.,
que julgou extinto o processo, com fulcro no art. 487, II, do CPC, por
reconhecer a prescrição da pretensão do requerente.

Insurge-se o apelante contra a ausência de condenação em honorários de sucumbência. Diz que o juiz sentenciante reconhece a prescrição da cobrança do titulo, mas deixou de condenar o recorrido nas custas e honorários advocatícios, com base na suposta prescrição intercorrente.

Assevera que na decretação da prescrição cabe a fixação de honorários de sucumbência ao advogado da parte vencedora, cuja tese de defesa foi acolhida.

Contrarrazões no id n. 210247260, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1000564-41.2021.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: José Arlindo do Carmo

Apelado
: Banco Santander Brasil S.A

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de cobrança com o objetivo de buscar o pagamento do valor de R$ 163.032,77 em razão do inadimplemento do limite de crédito concedido pela instituição bancaria autora na conta da ré -
Indústria Metalúrgica BL Stell Ltda.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, com a citação da ré, apresentação de contestação e impugnação, e manifestação quanto à especificação das provas, o juiz
a quo
julgou antecipadamente a lide, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão inicial, em razão do decurso do prazo quinquenal até a data da propositura da ação de cobrança.

Diante disso, interpõe o causídico o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença para que o banco seja condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Todavia, baldados os argumentos vertidos, a pretensão recursal não merece acolhida, isto porque
, não se justifica a imposição de sucumbência ao autor, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição, visto que, quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer o pagamento da dívida cobrada.

Dessarte, o principio da causalidade recai sobre aquele que deu causa ao ajuizamento da ação, no caso, o devedor, que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação, tornando-se inadimplente, não tendo relação com o fundamento que decretou a prescrição, qual seja, inércia do credor em propor a demanda durante o prazo prescricional, de modo que não cabe condenação em honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRAZO PRESCRICIONAL – QUINQUENAL – TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS SEM EFETIVAR A CITAÇÃO DOS DEVEDORES
– PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DEMORA DA CITAÇÃO NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO – MOROSIDADE NÃO VERIFICADA – CONDENAÇÃO DO CREDOR EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIDA
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DEVEDOR DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que o exequente adote medidas efetivas para a citação do executado dentro do prazo previsto em Lei. A pretensão relativa à cobrança Instrumento de Confissão de Dívida se extingue pela prescrição em 05 (cinco) anos, à luz do art. 206 § 5º, inciso I, do Código Civil.

Na hipótese não cabe a condenação do exequente em honorários sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade, uma vez que incoerente a imposição de sucumbência ao credor, que ajuizou ação de execução, buscando o adimplemento da dívida, no entanto, viu frustrado seu direito de crédito, em razão do reconhecimento da prescrição”
.(RAC n. 0000533-48.2003.8.11.0041, 4ª

Câmara de Direito Privado

Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, J.

21.02.24 - negritei)

“ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– IGUAL PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO – SÚMULA 150 DO STF - PROCESSO SEM MOVIMENTAÇÕES POR LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE - DESÍDIA EM PROMOVER OS ATOS QUE LHE CABIAM - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EVIDENCIADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO –
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
- OMISSÃO VERIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão verificada no julgado.

Verificada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, porquanto foi o executado quem deu causa ao ajuizamento da ação ao se tornar inadimplente com relação à obrigação contratada
”. (RAI N. 1020545-62.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.03.22 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024